Tribunal: TJMT
Processo: 0004630-91.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Extraordinário n. 0004630-91.2011.8.11.0015
Recorrente: AGOSTINHO FLACH e outros
Recorrido : GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por AGOSTINHO FLACH e outros, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 7154155-TJ):
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. Por força do art. 4o da Lei no 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o, a Cédula de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. (N.U 0004630-91.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 33509480).
A parte Recorrente alega violação ao art. 5o, V, da CF, uma vez que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa diante da impossibilidade da produção de prova emprestada.
Recurso tempestivo (id 37905996).
Contrarrazões (id 43639542).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada
A Recorrente alega violação art. 5o, V, da CF, uma vez que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa diante da impossibilidade da produção de prova emprestada.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, V, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de Recurso Extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza infraconstitucional. (...) (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CPC, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0004630-91.2011.8.11.0015
Recorrente : AGOSTINHO FLACH e outros
Recorrido : GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGOSTINHO FLACH e outros, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 25007497):
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE - REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO - PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. Por força do art. 4o da Lei no 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o, a Cédula de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. (N.U 0004630-91.2011.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 33509480).
Alega violação ao art. 1.022, II, do CPC, por suposta omissão ao argumento de: prevalência da decisão judicial proferida nos autos da Recuperação Judicial; análise expressa sobre a alegação de duplicidade na cobrança de mesmo título; reconhecimento da nulidade do endosso em razão de extensão dos efeitos da falência; a presença dos princípios da probidade e boa-fé, que devem ser respeitados em todas as relações contratuais, diante do previsto no art. 77, inciso I e II e art. 80, ambos do Código de Processo Civil; e os parâmetros da instrução processual não concedida, acarretando em cerceamento de defesa; aplicação do art. 476 do Código Civil, quanto a exceção do contrato não cumprido.
Ainda, violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CPC, ao argumento de prevalência das decisões proferidas na recuperação judicial da empresa SOLO VIVO.
Ao final, aduz a existência de duplicidade de cobrança, uma vez que a CPR estaria sendo executada pelo Recorrido ao mesmo tempo em que esta busca seu crédito perante a recuperação judicial da empresa Solo Vivo.
Recurso tempestivo (id 37905994).
Contrarrazões (id 43639540).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto contra a decisão que julgou improcedente os Embargos à Execução e alega, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona que o aresto não manifestou a respeito da prevalência da decisão do juízo falimentar; duplicidade na cobrança; nulidade do endosso; cerceamento de defesa e; a exceção de contrato não cumprido.
Pois bem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado eis que enfrentou os argumentos atacados pela Recorrente ao reconhecer que o título da Recorrida goza de liquidez, certeza e exigibilidade, vejamos (id 25007495):
“(...) a CPR, título representativo da obrigação, é regida por legislação específica, qual seja, a Lei no 8.929/94, que dispôs sobre a Cédula de Produto Rural, documento emitido pelo produtor, representativo de promessa de entrega de produtos rurais ao credor ou à sua ordem, no dia, local e nas condições nela estabelecidas.
Aplicam-se, ainda, à Cédula de Produto Rural, as normas e princípios de direito cambial.
Nesse sentido, uma vez preenchidos os requisitos essenciais previstos no art. 3o da Lei no 8.929/94, a CPR constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto, nos termos do art. 4o:
‘Art. 4o - A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto’.
Assim, como título de crédito que é, apresenta as características da cartularidade, da autonomia e da literalidade.
Por sua vez, o artigo 10 da referida Lei prevê expressamente que serão aplicáveis, quando cabíveis, as normas de direito cambial, com algumas modificações insertas nos incisos que seguem ao artigo, in verbis:
‘Art. 10 - Aplicam-se a CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modificações:
I - os endossos devem ser completos;
II - os endossantes não respondem pela entrega do produto, mas, tão-somente pela existência da obrigação; (...).’
Em verdade, extrai-se dos dispositivos acima, que não há mesmo como afastar a natureza cambial do título agrário instituído pela Lei n° 8.929/94, exata e precisamente porque a Lei assim define e determina.
Desse modo, a suposta imperfeição do negócio que deu origem à emissão da cédula de produto rural, não pode ser invocada em relação a empresa apelada, porque se trata de título portador de endosso pleno a terceiro de boa-fé, o que se desvincula do negócio subjacente.
Aplicável na hipótese, os princípios da autonomia e abstração cambiária, de forma que, frente a endossatária de boa-fé, não é mais possível invocar todos os meios pessoais de defesa relativos ao negócio que originou o título de crédito.
De sorte que, a despeito do suposto desacordo comercial entre os apelantes e a Solo Vivo, certo é que os eventuais efeitos de tal negócio não se estendem à endossatária, ora apelada Global Securities Capital Partiners Advisors Corp.
Desta feita, operada a circulação regular da CPR48289/022008 nos termos da Lei, e não havendo qualquer prova de que a endossatária tenha agido de má-fé, - ao menos não se visualiza nas peças que instruem e compõem o processado, notadamente os documentos -, ausente razão para a desconstituição do título.
Realça-se que se a endossatária agiu de boa-fé, a autonomia, a independência e a abstração passam a ser efetivas e de caráter absoluto, o que impede a oponibilidade de exceções de caráter pessoal que o emitente tem em face do endossante.
Nesse sentido:
(...)
Desse modo, a CPR no 48289/022008, registrada sob no 20.350, transferida mediante endosso à credora apelada Global Securities encontra-se revestida de das formalidades legais, de maneira que se constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produtos nelas previstos, conforme disposto nos artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, portanto, mantida a sua eficácia.
Frisa-se que não procede o argumento de que a SOLO VIVO teria reconhecido que não cumpriu com a totalidade da obrigação constante na Cédula de Produto Rural, porque das 340toneladas de adubo a que estava obrigada por meio do Contrato 48.289, entregou apenas 21 toneladas, especialmente não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título.
Nesse sentido, a sentença consignou:
‘É dizer: ainda que a empresa endossante do título não tenha honrado com a obrigação contraída perante os embargantes, tal fato não tem o condão de macular a exigibilidade da integralidade da CPR pela empresa embargada, na qualidade de endossatária, uma vez que não participou da relação originária do título, a qual sequer foi descrita no documento endossado, que, por sua vez, é dotado de literalidade e abstração diante da incidência das normas de direito cambial ao caso. Logo, não há como reconhecer a tese da exceção do contrato não cumprido em face da embargada, nem ao menos o excesso de execução, nos moldes da fundamentação supra.’
Por fim, não socorre o argumento de que a CPR objeto da execução teria perdido sua eficácia, porque nos autos da Recuperação Judicial da referida empresa Solo Vivo no 4.321/2007, que tramita na Comarca de Araucária, teria sido determinado às instituições financeiras que se abstenham de proceder cobrança individualizada das CPRs contra os produtores rurais.
Ocorre que frente a literalidade e abstração decorrente do endosso, não há fundamento jurídico para, nos presentes Embargos a Execução, estender eventuais efeitos de decisão proferida nos autos da referida Recuperação Judicial, notadamente se o argumento vem agitado apenas em sede do presente apelo, como é o caso.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a ocorrência do cerceamento de defesa, destacando que o juízo de primeiro grau “ignorou” o pedido para produção da prova pericial pretendido pela Recorrida, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
In casu, a Recorrente pretende a reforma do aresto pela suposta violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CP, ao argumento de que a parte Recorrida descumpriu determinação do juízo falimentar ao executar o título.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu tal fundamento no apelo ao consignar que a CPR é titulo ao portador e, não havendo defeito no endosso, a obrigação deveria ser cumprida, vejamos:
“Desse modo, a CPR no 48289/022008, registrada sob no 20.350, transferida mediante endosso à credora apelada Global Securities encontra-se revestida de das formalidades legais, de maneira que se constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produtos nelas previstos, conforme disposto nos artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, portanto, mantida a sua eficácia.
Frisa-se que não procede o argumento de que a SOLO VIVO teria reconhecido que não cumpriu com a totalidade da obrigação constante na Cédula de Produto Rural, porque das 340toneladas de adubo a que estava obrigada por meio do Contrato 48.289, entregou apenas 21 toneladas, especialmente não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título.
(...)
Por fim, não socorre o argumento de que a CPR objeto da execução teria perdido sua eficácia, porque nos autos da Recuperação Judicial da referida empresa Solo Vivo no 4.321/2007, que tramita na Comarca de Araucária, teria sido determinado às instituições financeiras que se abstenham de proceder cobrança individualizada das CPRs contra os produtores rurais.
Ocorre que frente a literalidade e abstração decorrente do endosso, não há fundamento jurídico para, nos presentes Embargos a Execução, estender eventuais efeitos de decisão proferida nos autos da referida Recuperação Judicial, notadamente se o argumento vem agitado apenas em sede do presente apelo, como é o caso.” (g.n)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ IMPEDE SEU EXAME. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há como alterar a conclusão do aresto impugnado, no sentido de afastar a suspensão da exigibilidade das cédulas de produto rural, sem que se proceda ao revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o disposto nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
2. A incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte impede o exame do que tange à alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1057696/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
Ainda, a Recorrente aduz a existência de duplicidade de cobrança, uma vez que a CPR estaria sendo executada pelo Recorrido ao mesmo tempo em que esta busca seu crédito perante a recuperação judicial da empresa Solo Vivo.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII